Tribunal: TJDFT
Processo: 0730087-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. 3a FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. FORMA TENTADA. FRAÇÃO DE 1/2. ADEQUAÇÃO. REPRIMENDA DEFINITIVA FIXADA PELO JUÍZO A QUO MANTIDA. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA. PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria da tentativa do crime de roubo simples, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada aos demais elementos probatórios coligidos aos autos.
3. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.